Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-88.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019557-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE), HELENA PEREIRA DA SILVA - CPF: 961.046.781-49 (APELADO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E A 2ª. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTODA 1ª. VOGAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – DANOS MORAIS – SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO AFASTADA COM FUNDAMENTO NA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

O STJ
“consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1704191/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021). Na hipótese, o pleito indenizatório formulado pela Apelada tem como base o descumprimento obrigacional pela empresa Recorrente e a inércia em devolver os valores pagos na via administrativa; contudo, não há demonstração de ofensa ao direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, como ser humano; sentença reformada, afastando a obrigação em relação aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores Quitados e Indenização por Danos Morais, proposto por HELENA PEREIRA DA SILVA em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou requereu a rescisão do seu contrato de instrumento particular de compra e venda, alegando a ausência da entrega do seu imóvel residencial.

Afirmou que o imóvel possuía valor de R$ 53.145,65 (cinquenta e três mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Aduziu ter efetuado pagamento a titulo de corretagem no valor de R$ 1.195,00 (mil cento e noventa e cinco reais).

Por fim, alegou que até a distribuição da ação, efetuou o pagamento R$ 13.359,08 (treze mil trezentos e cinquenta e nove reais e oito centavos).

Com tais considerações, requereu a declaração da rescisão contratual, bem como a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida refutou os termos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de Piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“Com efeito, não há dúvida de que o atraso na entrega da obra se deu por responsabilidade única das rés, situação que deu azo ao rompimento contratual, visto que, mesmo com a cláusula que autorizava o atraso em seis meses, a requerida não entregou o loteamento adquirido, não havendo nos autos qualquer noticia de sua entrega.

(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Quitados e Indenização por Danos Morais proposta por Helena Pereira da Silva em desfavor de BRDU SPE Várzea Grande Ltda, para:

a) declarar rescindido o contrato de celebrado entre as partes;

e, em consequência, determino que sejam devolvidos os valores pago a esse título devidamente corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

b) condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente corrigidos pelo IGP-M a contar desta data e acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 240, caput, do CPC), nos termos acima explicitados.

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença."

Insatisfeita com a sentença, a empresa BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) “A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos,” o que não ocorreu in casu; (ii) que o mero descumprimento contratual é incapaz violar per se qualquer atributo da personalidade dos contratantes e, consequentemente, de levar à necessidade de reparação moral in re ipsa; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para, afastar a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do mero atraso de obra/descumprimento contratual.

Contrarrazões purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores Quitados e Indenização por Danos Morais, proposto por HELENA PEREIRA DA SILVA em desfavor do ora apelante.

O Cerne da questão consiste em determinar se existe dano moral aplicável ao presente caso.

Pois bem.

No tange a aplicação do dano moral, entendo que sua ocorrência é evidente, pois o que se observa no mercado imobiliário é que as construtoras, imobiliárias e corretores vendem ao cidadão o sonho da casa própria, propagandeando solidez e tradição de seus negócios, gerando no comprador a legítima expectativa de que dispõem de estrutura para garantir a conclusão e entrega do empreendimento no prazo anunciado.

Com efeito, é cediço que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

Assim, cabe ao Judiciário analisar, em cada caso de descumprimento de obrigações contratuais que é trazido ao seu exame, os efeitos produzidos na parte inocente.

Ora, o direito à moradia tem status constitucional, integrando o rol de direitos elencados no art. 6º da Constituição Federal.

Portanto, não se pode ignorar o valor que o anseio pela satisfação deste direito assume na esfera de cada cidadão, sendo conhecido o valor que o sonho da casa própria ocupa no imaginário popular brasileiro.

Assim, é de se reconhecer que, ante a expectativa que envolve o sonho de deixar o aluguel e mudar para a casa própria, o inadimplemento contratual consubstanciado no atraso na entrega de unidade residencial provoca inegável dor e sofrimento, aptos a causar, no consumidor, lesão aos direitos da personalidade que deve ser reparada pela via do dano moral.

O dano ou a lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configura com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que restou comprovado no caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais e gerando angústia e frustração é prova suficiente do dano moral causado à contraente” (TJMT– 2ª Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j.03/12/2014, Data da publicação no DJE 10/12/2014)

Com tais considerações, resta nítida a ocorrência do dano moral.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

1019557-88.2016.8.11.0041 - APELAÇÃO CÍVEL

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
BRDU SPE Várzea Grande Ltda.
em que objetiva a reforma parcial da sentença proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Quitados e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Helena Pereira da Silva
.

A controvérsia cinge-se ao dano moral decorrente de inadimplemento contratual de construtoras e incorporadoras, que não entregam o imóvel adquirido na planta, no prazo estipulado no contrato.

Na sessão de 25/08/2021 o Relator e a 2.ª Vogal desproveram o Recurso de Apelação, ao fundamento de que embora o mero inadimplemento contratual não gere dano moral,
“as construtoras, imobiliárias e corretores vendem ao cidadão o sonho da casa própria, propagandeando solidez e tradição de seus negócios, gerando no comprador a legítima expectativa de que dispõem de estrutura para garantir a conclusão e entrega do empreendimento no prazo anunciado”
.

Ou seja, para os Eminentes pares,
“a expectativa que envolve o sonho de deixar o aluguel e mudar para a casa própria, o inadimplemento contratual consubstanciado no atraso na entrega de unidade residencial provoca inegável dor e sofrimento, aptos a causar, no consumidor, lesão aos direitos da personalidade que deve ser reparada pela via do dano moral”
.

Com o devido respeito à convicção dos nobres colegas, acompanho o posicionamento do STJ que
“consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, no caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta,
por si só
, danos morais.”
(AgInt no REsp 1863961/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). (sem grifos no original)

Tal qual a Corte Superior, entendo que o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, em si, não gera abalo à honra subjetiva, porque não se trata de dano
in re ipsa
.

Para fazer jus à verba indenizatória de cunho extrapatrimonial é necessária uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade,
não bastando a mera alegação de que o sonho da casa própria restou frustrado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA, DE PLANO,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
O atraso na entrega de unidade imobiliária não autoriza, por si só, a condenação da construtora em dano moral, o qual se caracteriza somente quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade do promitente-comprador
. 1.1.
In casu, a Corte local fundamentou a condenação em dano moral somente com base na frustração da expectativa da parte autora em realizar o sonho da casa própria, sem tecer notas adicionais acerca do grave sofrimento ou angústia capaz de caracterizar dano moral
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp 1636828/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019). (sem grifos no original)

Não se pode olvidar que o Tribunal Superior alterou o entendimento, a jurisprudência evoluiu e firmou-se no sentido de que o simples atraso da entrega do imóvel, assim como a recusa indevida de planos de saúde ou de atraso/cancelamento de voo, o dano moral não é presumido.

O tema, inclusive está sendo analisado de forma unipessoal pelos Ministros, já que não há dissenso naquela Corte Superior.

Aliás, no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto no AREsp 1829264/SP, em
16/08/2021
, ressaltou-se que:

[...] Conforme a jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal, "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador”. [...]
(AgInt no AREsp 1829264/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Portanto, não há dúvida, para o STJ, em casos de falha na prestação de serviços e descumprimento contratual, exige-se que o consumidor demonstre a grave ofensa aos direitos de personalidade.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo,
“o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável,
sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização
.”
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021). (sem grifos no original)

Na hipótese, ao requerer a verba indenizatória por danos morais, a Apelada alegou que
“e indubitável é a existência de danos morais a serem ressarcidos pela Requerida, pois pela prática abusiva e ilícita, que de maneira arbitrária e de má fé,
deixou de cumprir com o acordado, não efetuando suas obrigações, dentro do prazo legal,
e sequer prestou alguma justificativa coerente a Requerente, agravando a situação com a negativa de restituição dos valores percebidos caracterizando o enriquecimento sem causa.”

Afirmou
“que durante as tentativas de resolver os empasses desta lide de modo administrativo (extrajudicial) a Requerida se manteve inerte, omissa, não cumprindo com as obrigações do direito do consumidor.”

Ainda alegou que
“se dispôs a compra do imóvel, para ali começar a construir no prazo planejado, o sonho de todo brasileiro, ou seja, a construção do seu lar, para residir com sua família”
. Ou seja, argumentou que foi
“submetida a uma situação de estresse constante, indignação, e frustação por ter seus objetivos e planos impedidos de serem concretizados, mesmo estando em dia com suas obrigações, pagando as parcelas todas dentro do prazo legal”
.

Nota-se, portanto, que neste caso há dois fundamentos para o pedido indenizatório por dano moral. O primeiro pauta-se no descumprimento do contrato pela empresa Apelante que acarretou a alegada frustração do sonho da casa própria. E isso, por si só, conforme já explicado, não é apto a ensejar dano moral indenizável.

Quanto ao alegado descaso da empresa Apelante ao não devolver os valores pagos pela Apelada, consoante se extrai do caderno processual não houve inúmeras tentativas como quer fazer crer. Na verdade, o prazo para a entrega do imóvel, com a prorrogação, findou em junho de 2015, em 26/10/2016 a Recorrida enviou notificação extrajudicial, concedendo o prazo de 48 horas para que a Apelante se pronunciasse com relação à rescisão contratual pela não entrega do imóvel no prazo estabelecido e, em 09/11/2016, promoveu a demanda e requereu, além de outros pedidos, a condenação da Recorrente ao pagamento da verba indenizatória por danos morais.

Não se pode olvidar que a integridade moral protegida pelo ordenamento jurídico refere-se às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa humana; assim, a pretensão hábil a ensejar indenização moral
deve
estar acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não vejo qualquer evidência de que a Apelada tenha suportado qualquer situação constrangedora ou que lhe causasse humilhação.

Com efeito, conforme ensina Carlos Roberto Gonçalves citando Sérgio Cavalieri, só se deve reputar como dano moral:

[...] a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
.
(Programa, cit., p. 78)" (Responsabilidade Civil, 8.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549). (sem grifos no original)

Insisto: não se verifica qualquer fato potencialmente danoso capaz de dar azo à verba indenizatória por dano moral.

Não há demonstração de que a inércia da Apelante em responder à notificação extrajudicial encaminhada um mês antes da propositura da demanda tenha causado tamanho abalo à Autora/Apelada a ponto de exigir a reparação. Não se nega que pode ter havido desconforto e irritação na; entretanto, não há falar em dano indenizável.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MERO DISSABOR. OFENSA À SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente é cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel,
quando ultrapassado o limite do mero dissabor, o que não ocorreu no presente caso
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1566142 SP 2019/0241510-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020). (sem grifos no original)

Nessa esteira, considerando que o pleito indenizatório formulado pela Apelada tem como base o descumprimento obrigacional pela empresa Recorrente e que também não há demonstração de qualquer outro fator extraordinário capaz de ofender o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, como ser humano,
a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a obrigação em relação à indenização por danos morais.

Diante do exposto, divergindo dos nobres colegas,
dou provimento Recurso de Apelação
para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da reforma da sentença, em atenção ao artigo 86, do CPC, altero o ônus da sucumbência e distribuo proporcionalmente as despesas em 50% (cinquenta por cento) para a empresa Demandada/Apelante e 50% (cinquenta por cento) para a Autora/Recorrida.

Mantenho hígidos os demais termos da sentença invectivada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, a majoração constante no citado dispositivo somente incide em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

1019557-88.2016.8.11.0041 - APELAÇÃO CÍVEL

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
BRDU SPE Várzea Grande Ltda.
em que objetiva a reforma parcial da sentença proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Quitados e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Helena Pereira da Silva
.

A controvérsia cinge-se ao dano moral decorrente de inadimplemento contratual de construtoras e incorporadoras, que não entregam o imóvel adquirido na planta, no prazo estipulado no contrato.

Na sessão de 25/08/2021 o Relator e a 2.ª Vogal desproveram o Recurso de Apelação, ao fundamento de que embora o mero inadimplemento contratual não gere dano moral,
“as construtoras, imobiliárias e corretores vendem ao cidadão o sonho da casa própria, propagandeando solidez e tradição de seus negócios, gerando no comprador a legítima expectativa de que dispõem de estrutura para garantir a conclusão e entrega do empreendimento no prazo anunciado”
.

Ou seja, para os Eminentes pares,
“a expectativa que envolve o sonho de deixar o aluguel e mudar para a casa própria, o inadimplemento contratual consubstanciado no atraso na entrega de unidade residencial provoca inegável dor e sofrimento, aptos a causar, no consumidor, lesão aos direitos da personalidade que deve ser reparada pela via do dano moral”
.

Com o devido respeito à convicção dos nobres colegas, acompanho o posicionamento do STJ que
“consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, no caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta,
por si só
, danos morais.”
(AgInt no REsp 1863961/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). (sem grifos no original)

Tal qual a Corte Superior, entendo que o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, em si, não gera abalo à honra subjetiva, porque não se trata de dano
in re ipsa
.

Para fazer jus à verba indenizatória de cunho extrapatrimonial é necessária uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade,
não bastando a mera alegação de que o sonho da casa própria restou frustrado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA, DE PLANO,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
O atraso na entrega de unidade imobiliária não autoriza, por si só, a condenação da construtora em dano moral, o qual se caracteriza somente quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade do promitente-comprador
. 1.1.
In casu, a Corte local fundamentou a condenação em dano moral somente com base na frustração da expectativa da parte autora em realizar o sonho da casa própria, sem tecer notas adicionais acerca do grave sofrimento ou angústia capaz de caracterizar dano moral
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp 1636828/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019). (sem grifos no original)

Não se pode olvidar que o Tribunal Superior alterou o entendimento, a jurisprudência evoluiu e firmou-se no sentido de que o simples atraso da entrega do imóvel, assim como a recusa indevida de planos de saúde ou de atraso/cancelamento de voo, o dano moral não é presumido.

O tema, inclusive está sendo analisado de forma unipessoal pelos Ministros, já que não há dissenso naquela Corte Superior.

Aliás, no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto no AREsp 1829264/SP, em
16/08/2021
, ressaltou-se que:

[...] Conforme a jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal, "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador”. [...]
(AgInt no AREsp 1829264/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Portanto, não há dúvida, para o STJ, em casos de falha na prestação de serviços e descumprimento contratual, exige-se que o consumidor demonstre a grave ofensa aos direitos de personalidade.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo,
“o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável,
sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização
.”
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021). (sem grifos no original)

Na hipótese, ao requerer a verba indenizatória por danos morais, a Apelada alegou que
“e indubitável é a existência de danos morais a serem ressarcidos pela Requerida, pois pela prática abusiva e ilícita, que de maneira arbitrária e de má fé,
deixou de cumprir com o acordado, não efetuando suas obrigações, dentro do prazo legal,
e sequer prestou alguma justificativa coerente a Requerente, agravando a situação com a negativa de restituição dos valores percebidos caracterizando o enriquecimento sem causa.”

Afirmou
“que durante as tentativas de resolver os empasses desta lide de modo administrativo (extrajudicial) a Requerida se manteve inerte, omissa, não cumprindo com as obrigações do direito do consumidor.”

Ainda alegou que
“se dispôs a compra do imóvel, para ali começar a construir no prazo planejado, o sonho de todo brasileiro, ou seja, a construção do seu lar, para residir com sua família”
. Ou seja, argumentou que foi
“submetida a uma situação de estresse constante, indignação, e frustação por ter seus objetivos e planos impedidos de serem concretizados, mesmo estando em dia com suas obrigações, pagando as parcelas todas dentro do prazo legal”
.

Nota-se, portanto, que neste caso há dois fundamentos para o pedido indenizatório por dano moral. O primeiro pauta-se no descumprimento do contrato pela empresa Apelante que acarretou a alegada frustração do sonho da casa própria. E isso, por si só, conforme já explicado, não é apto a ensejar dano moral indenizável.

Quanto ao alegado descaso da empresa Apelante ao não devolver os valores pagos pela Apelada, consoante se extrai do caderno processual não houve inúmeras tentativas como quer fazer crer. Na verdade, o prazo para a entrega do imóvel, com a prorrogação, findou em junho de 2015, em 26/10/2016 a Recorrida enviou notificação extrajudicial, concedendo o prazo de 48 horas para que a Apelante se pronunciasse com relação à rescisão contratual pela não entrega do imóvel no prazo estabelecido e, em 09/11/2016, promoveu a demanda e requereu, além de outros pedidos, a condenação da Recorrente ao pagamento da verba indenizatória por danos morais.

Não se pode olvidar que a integridade moral protegida pelo ordenamento jurídico refere-se às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa humana; assim, a pretensão hábil a ensejar indenização moral
deve
estar acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não vejo qualquer evidência de que a Apelada tenha suportado qualquer situação constrangedora ou que lhe causasse humilhação.

Com efeito, conforme ensina Carlos Roberto Gonçalves citando Sérgio Cavalieri, só se deve reputar como dano moral:

[...] a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
.
(Programa, cit., p. 78)" (Responsabilidade Civil, 8.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549). (sem grifos no original)

Insisto: não se verifica qualquer fato potencialmente danoso capaz de dar azo à verba indenizatória por dano moral.

Não há demonstração de que a inércia da Apelante em responder à notificação extrajudicial encaminhada um mês antes da propositura da demanda tenha causado tamanho abalo à Autora/Apelada a ponto de exigir a reparação. Não se nega que pode ter havido desconforto e irritação na; entretanto, não há falar em dano indenizável.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MERO DISSABOR. OFENSA À SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente é cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel,
quando ultrapassado o limite do mero dissabor, o que não ocorreu no presente caso
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1566142 SP 2019/0241510-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020). (sem grifos no original)

Nessa esteira, considerando que o pleito indenizatório formulado pela Apelada tem como base o descumprimento obrigacional pela empresa Recorrente e que também não há demonstração de qualquer outro fator extraordinário capaz de ofender o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, como ser humano,
a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a obrigação em relação à indenização por danos morais.

Diante do exposto, divergindo dos nobres colegas,
dou provimento Recurso de Apelação
para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da reforma da sentença, em atenção ao artigo 86, do CPC, altero o ônus da sucumbência e distribuo proporcionalmente as despesas em 50% (cinquenta por cento) para a empresa Demandada/Apelante e 50% (cinquenta por cento) para a Autora/Recorrida.

Mantenho hígidos os demais termos da sentença invectivada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, a majoração constante no citado dispositivo somente incide em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

1019557-88.2016.8.11.0041 - APELAÇÃO CÍVEL

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
BRDU SPE Várzea Grande Ltda.
em que objetiva a reforma parcial da sentença proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Quitados e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Helena Pereira da Silva
.

A controvérsia cinge-se ao dano moral decorrente de inadimplemento contratual de construtoras e incorporadoras, que não entregam o imóvel adquirido na planta, no prazo estipulado no contrato.

Na sessão de 25/08/2021 o Relator e a 2.ª Vogal desproveram o Recurso de Apelação, ao fundamento de que embora o mero inadimplemento contratual não gere dano moral,
“as construtoras, imobiliárias e corretores vendem ao cidadão o sonho da casa própria, propagandeando solidez e tradição de seus negócios, gerando no comprador a legítima expectativa de que dispõem de estrutura para garantir a conclusão e entrega do empreendimento no prazo anunciado”
.

Ou seja, para os Eminentes pares,
“a expectativa que envolve o sonho de deixar o aluguel e mudar para a casa própria, o inadimplemento contratual consubstanciado no atraso na entrega de unidade residencial provoca inegável dor e sofrimento, aptos a causar, no consumidor, lesão aos direitos da personalidade que deve ser reparada pela via do dano moral”
.

Com o devido respeito à convicção dos nobres colegas, acompanho o posicionamento do STJ que
“consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, no caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta,
por si só
, danos morais.”
(AgInt no REsp 1863961/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). (sem grifos no original)

Tal qual a Corte Superior, entendo que o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, em si, não gera abalo à honra subjetiva, porque não se trata de dano
in re ipsa
.

Para fazer jus à verba indenizatória de cunho extrapatrimonial é necessária uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade,
não bastando a mera alegação de que o sonho da casa própria restou frustrado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA, DE PLANO,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
O atraso na entrega de unidade imobiliária não autoriza, por si só, a condenação da construtora em dano moral, o qual se caracteriza somente quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade do promitente-comprador
. 1.1.
In casu, a Corte local fundamentou a condenação em dano moral somente com base na frustração da expectativa da parte autora em realizar o sonho da casa própria, sem tecer notas adicionais acerca do grave sofrimento ou angústia capaz de caracterizar dano moral
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp 1636828/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019). (sem grifos no original)

Não se pode olvidar que o Tribunal Superior alterou o entendimento, a jurisprudência evoluiu e firmou-se no sentido de que o simples atraso da entrega do imóvel, assim como a recusa indevida de planos de saúde ou de atraso/cancelamento de voo, o dano moral não é presumido.

O tema, inclusive está sendo analisado de forma unipessoal pelos Ministros, já que não há dissenso naquela Corte Superior.

Aliás, no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto no AREsp 1829264/SP, em
16/08/2021
, ressaltou-se que:

[...] Conforme a jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal, "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador”. [...]
(AgInt no AREsp 1829264/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Portanto, não há dúvida, para o STJ, em casos de falha na prestação de serviços e descumprimento contratual, exige-se que o consumidor demonstre a grave ofensa aos direitos de personalidade.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo,
“o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável,
sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização
.”
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021). (sem grifos no original)

Na hipótese, ao requerer a verba indenizatória por danos morais, a Apelada alegou que
“e indubitável é a existência de danos morais a serem ressarcidos pela Requerida, pois pela prática abusiva e ilícita, que de maneira arbitrária e de má fé,
deixou de cumprir com o acordado, não efetuando suas obrigações, dentro do prazo legal,
e sequer prestou alguma justificativa coerente a Requerente, agravando a situação com a negativa de restituição dos valores percebidos caracterizando o enriquecimento sem causa.”

Afirmou
“que durante as tentativas de resolver os empasses desta lide de modo administrativo (extrajudicial) a Requerida se manteve inerte, omissa, não cumprindo com as obrigações do direito do consumidor.”

Ainda alegou que
“se dispôs a compra do imóvel, para ali começar a construir no prazo planejado, o sonho de todo brasileiro, ou seja, a construção do seu lar, para residir com sua família”
. Ou seja, argumentou que foi
“submetida a uma situação de estresse constante, indignação, e frustação por ter seus objetivos e planos impedidos de serem concretizados, mesmo estando em dia com suas obrigações, pagando as parcelas todas dentro do prazo legal”
.

Nota-se, portanto, que neste caso há dois fundamentos para o pedido indenizatório por dano moral. O primeiro pauta-se no descumprimento do contrato pela empresa Apelante que acarretou a alegada frustração do sonho da casa própria. E isso, por si só, conforme já explicado, não é apto a ensejar dano moral indenizável.

Quanto ao alegado descaso da empresa Apelante ao não devolver os valores pagos pela Apelada, consoante se extrai do caderno processual não houve inúmeras tentativas como quer fazer crer. Na verdade, o prazo para a entrega do imóvel, com a prorrogação, findou em junho de 2015, em 26/10/2016 a Recorrida enviou notificação extrajudicial, concedendo o prazo de 48 horas para que a Apelante se pronunciasse com relação à rescisão contratual pela não entrega do imóvel no prazo estabelecido e, em 09/11/2016, promoveu a demanda e requereu, além de outros pedidos, a condenação da Recorrente ao pagamento da verba indenizatória por danos morais.

Não se pode olvidar que a integridade moral protegida pelo ordenamento jurídico refere-se às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa humana; assim, a pretensão hábil a ensejar indenização moral
deve
estar acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não vejo qualquer evidência de que a Apelada tenha suportado qualquer situação constrangedora ou que lhe causasse humilhação.

Com efeito, conforme ensina Carlos Roberto Gonçalves citando Sérgio Cavalieri, só se deve reputar como dano moral:

[...] a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
.
(Programa, cit., p. 78)" (Responsabilidade Civil, 8.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549). (sem grifos no original)

Insisto: não se verifica qualquer fato potencialmente danoso capaz de dar azo à verba indenizatória por dano moral.

Não há demonstração de que a inércia da Apelante em responder à notificação extrajudicial encaminhada um mês antes da propositura da demanda tenha causado tamanho abalo à Autora/Apelada a ponto de exigir a reparação. Não se nega que pode ter havido desconforto e irritação na; entretanto, não há falar em dano indenizável.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MERO DISSABOR. OFENSA À SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente é cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel,
quando ultrapassado o limite do mero dissabor, o que não ocorreu no presente caso
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1566142 SP 2019/0241510-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020). (sem grifos no original)

Nessa esteira, considerando que o pleito indenizatório formulado pela Apelada tem como base o descumprimento obrigacional pela empresa Recorrente e que também não há demonstração de qualquer outro fator extraordinário capaz de ofender o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, como ser humano,
a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a obrigação em relação à indenização por danos morais.

Diante do exposto, divergindo dos nobres colegas,
dou provimento Recurso de Apelação
para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da reforma da sentença, em atenção ao artigo 86, do CPC, altero o ônus da sucumbência e distribuo proporcionalmente as despesas em 50% (cinquenta por cento) para a empresa Demandada/Apelante e 50% (cinquenta por cento) para a Autora/Recorrida.

Mantenho hígidos os demais termos da sentença invectivada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, a majoração constante no citado dispositivo somente incide em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021